Tribunal: TJES
Processo: 5015851-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015851-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PARCIAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao conceder o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 quanto à condenação por crime não impeditivo, determinou a atualização do atestado de pena referente ao crime impeditivo, resultando em aumento do saldo de pena a cumprir. A defesa sustenta que o benefício não pode produzir efeito mais gravoso e que o tempo de pena já cumprido deve ser integralmente computado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de indulto parcial pode resultar no aumento do saldo de pena remanescente mediante novo cálculo que desconsidere o tempo já cumprido da pena do crime impeditivo, ou se tal procedimento viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e a própria finalidade do instituto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, constitui ato de clemência estatal e causa de extinção da punibilidade, devendo ser aplicado de forma benéfica ao condenado.

O art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, estabelece que o indulto referente ao crime não impeditivo somente pode ser concedido após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, requisito que funciona como condição de admissibilidade do benefício, não autorizando a desconsideração do tempo de pena já cumprido.

A interpretação que elimina ou desconsidera o tempo já cumprido resulta em violação à lógica da execução penal e caracteriza
bis in idem
, ao impor novo cumprimento de período de pena já extinto, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da humanidade das penas.

A aplicação do indulto não pode agravar a situação do condenado, sob pena de contrariar a natureza do instituto e a finalidade do decreto presidencial, que é de perdão e clemência estatal.

Manifestação ministerial favorável ao provimento do recurso, reconhecendo que o benefício não pode implicar majoração do tempo de pena remanescente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015851-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória (mov. 280.1), que, ao conceder o indulto previsto no
Decreto Presidencial nº 12.338/2024
referente à condenação pelo crime não impeditivo (Ação Penal nº 0005589-33.2022.8.08.0024), determinou a atualização do atestado de pena do crime impeditivo (Ação Penal nº 0011062-69.2015.8.08.0048), resultando em um aumento do saldo de pena a cumprir.

Em razões recursais (mov. 306.1), a defesa alega, em suma, que a decisão agravada é prejudicial ao apenado, pois, antes da concessão do benefício, o saldo remanescente era de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias
, e, após o novo cálculo, passou a ser de
2 (dois) anos
. Sustenta que o indulto não pode resultar em situação mais gravosa e que o tempo cumprido do crime impeditivo não deveria ser excluído, mas apenas servir como requisito para a análise do benefício.

Pois bem.

Depreende-se que o cerne da questão, no presente caso, consiste na análise da correção do cálculo da pena remanescente após a concessão de indulto parcial, especificamente se a aplicação do benefício pode resultar em uma situação mais gravosa ao apenado, com o aumento do saldo de pena a cumprir.

Sobre o tema, é cediço que o indulto, previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, constitui ato de clemência do Poder Executivo, configurando-se como causa de extinção da punibilidade. Sua aplicação, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos no respectivo decreto presidencial, é um direito do sentenciado, não cabendo ao Poder Judiciário criar óbices não previstos na norma ou interpretá-la de forma a prejudicar o beneficiário.

No caso em apreço, o agravante cumpria pena total unificada de
8 (oito) anos de reclusão
, decorrente da soma das condenações nos processos nº 0005589-33.2022.8.08.0024 (crime não impeditivo, art. 155, § 4º, do Código Penal) e nº 0011062-69.2015.8.08.0048 (crime impeditivo, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Consoante o
Decreto Presidencial nº 12.338/2024
, que fundamentou a decisão agravada, a concessão do indulto para crimes não impeditivos, na hipótese de concurso com crime impeditivo, exige o cumprimento de certos requisitos cumulativos. O artigo 7º, do referido diploma legal, assim estabelece:

Art. 7º. Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Da análise dos autos, constata-se que, na data de referência (25 de dezembro de 2024), o agravante já havia cumprido mais de
6 (seis) anos e 1 (um) mês
de sua pena total, restando um saldo a cumprir de apenas
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias
.

Nesse panorama, é incontroverso que o apenado preencheu o requisito do parágrafo único do artigo 7º, pois já havia cumprido integralmente os 2/3 (dois terços) da pena de
6 (seis) anos
referente ao crime impeditivo, que corresponde a 4 (quatro) anos de reclusão.

Uma vez satisfeita essa condição, o Juízo de primeiro grau analisou e concedeu o indulto sobre a pena do crime não impeditivo (2 anos), declarando extinta a punibilidade.

Contudo, ao proceder ao recálculo, determinou que o saldo de pena a ser cumprido seria o terço remanescente da pena do crime impeditivo, o que totalizou
2 (dois) anos
, a contar de 26/12/2024. Tal metodologia resultou em um paradoxo jurídico e em um gravame desproporcional ao sentenciado, transformando um ato de clemência em um severo prejuízo.

A interpretação adotada pelo juízo
a quo
viola a própria essência do instituto do indulto. A exigência de cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo funciona como uma condição de admissibilidade, um pré-requisito para que se possa analisar o direito ao indulto sobre a pena do crime não impeditivo. Não se trata de uma “moeda de troca” ou de um “crédito” de tempo de pena que, uma vez utilizado para satisfazer a condição, é zerado e desconsiderado do cômputo geral da execução.

O tempo de pena já cumprido é direito adquirido do apenado e não pode ser desconsiderado ou “revitalizado” para fins de um novo cálculo que lhe seja prejudicial. A lógica correta da execução penal, nesse caso, seria: a) verificar o cumprimento da condição (2/3 da pena do crime impeditivo); b) uma vez cumprida, conceder o indulto sobre a pena do crime não impeditivo, extinguindo-a; c) prosseguir a execução do saldo de pena remanescente do crime impeditivo, que, no caso, já estava em seu final.

Ao estabelecer novo marco e desconsiderar o extenso período já cumprido – mais de 75% da pena total unificada –, a decisão agravada incorreu em verdadeiro
bis in idem
, pois obriga o agravante a cumprir novamente um período de pena que já havia sido legalmente abatido do total.

O indulto, como ato de perdão estatal, deve sempre ser interpretado da maneira mais benéfica ao condenado. Uma exegese que agrava a situação do sentenciado é incompatível com a finalidade do instituto e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da humanidade das penas.

Esse também é o entendimento do Ministério Público atuante no 1º grau de jurisdição, que em suas contrarrazões reconheceu o prejuízo flagrante ao agravante, registrando o manifesto o equívoco da decisão combatida
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, para reformar a decisão proferida pela 9ª Vara Criminal de Vitória, a fim de retificar o cálculo da pena do agravante, determinando-se que seja mantido o saldo de pena a cumprir em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias
, a contar de 26/12/2024, declarando-se o indulto da pena relativa ao Processo nº 0005589-33.2022.8.08.0024 sem alteração do tempo de pena já cumprido na execução do crime impeditivo (Ação Penal nº 0011062-69.2015.8.08.0048).

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao douto magistrado
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)